Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-39.2018.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001085-39.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCINETE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 018.531.141-54 (VÍTIMA), ADEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 949.461.321-04 (APELANTE), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- ART.
129,
CAPUT
, DO CP -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO – PROVA – REALIDADE DA LESÃO CORPORAL – FALTA E PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA FALTA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO IMPUTADO – IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO
EX OFFICIO
.

A constatação de lesão corporal no braço da vítima, por si só não se revelou como resultado de conduta delituosa do apelante em face da ausência de prova segura constituída em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADEMIR PEREIRA DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 129,
caput
, do Código Penal, e absolvendo-o da imputação do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, aplicando-lhe, por fim, a reprimenda definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. (Sentença – ID.73805956).

Inconformado com os termos da sentença, requer pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Subsidiariamente, “
que seja aplicado o princípio da intervenção mínima, em virtude de a conduta do réu não ter causado expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
”. Por fim, pleiteia-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4º do Código Penal, no seu patamar máximo. (ID 158272435).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a r. Sentença. (ID 158272440).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Viana, adotou
“per relationem”
as contrarrazões lançadas pela Ministério Público, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, (ID.162459168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADEMIR
PEREIRA DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 129, caput, do Código Penal, e absolvendo-o da imputação do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, aplicando-lhe, por fim, a reprimenda definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 73709985)

“[...]Consta dos autos do incluso Inquérito Policial, que no dia 02 de novembro de 2017, por Volta das 12:hs 00min, na residência, localizada na Rua José Eulalio Filho, s/n°, Bairro Santa Cruz, nesta cidade de Chapada dos Guimaraes/MT, o denunciado ADEMIR PEREIRA DA SILVA, Vulgo, “PIUPIU”, por motivo fútil e mediante emprego de Violência contra a mulher, ameaçou por palavras, e, em posse de uma arma branca (faca), a Vítima FRANCIELE DOS SANTOS PEREIRA (termo de representação as fls. 05), ex-companheira do imputado.

Consta ainda que nas mesmas circunstancias de tempo e local, o denunciado ADEMIR PEREIRA DA SILVA, Vulgo, “PIUPIU”, ofendeu a integridade corporal da vítima YURI BRENDON SANTOS DA SILVA, filho do imputado, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 18 e mapa topográfico das lesões as fls. 19.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram em união estável, por aproximadamente 20 (Vinte) anos, e estavam separados ha 05 (cinco) dias, na data dos fatos.

Após ingerir bebida alcoólica, o denunciado chegou na residência da vítima, agindo como se ainda estivessem juntos. A vítima advertiu o denunciado por estar ali e iniciou com ele uma discussão. Em meio a discussão, o denunciado muniu-se com uma faca de cozinha e investiu contra a vítima, dizendo que “iria lhe matar”.

Os filhos menores do casal interviram, logrando êxito em desarmar o denunciado. Na sequência, ao perceber que o filho YURI tentava ligar para a polícia, o denunciado o agrediu com um pedaço de madeira (ripa), causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acima mencionado

.[...]”
(Id. 73799452).

Por oportuno, transcrevo a sentença proferida nos autos:

“Relatei o necessário, fundamento e decido.

A denúncia é procedente em parte.

Apex análise das provas produzidas nos presentes autos, entendo que não foram produzidas provas suficientes para a condenação do delito de ameaça, merecendo razão o pedido absolutório de ambas as partes.

E certo que o depoimento da vítima tem valor probante diferenciado nos casos que envolvem violência doméstica, uma vez que, geralmente, ocorridos no interior de residência. Contudo, no caso dos autos, observo que a ofendida não foi ouvida em sede de contraditório e, a mingua de outras provas que colaborassem a sua oitiva na fase inquisitiva, tal prova não pode fundamentar uma condenação.

Ademais, o acusado negou a prática do delito de ameaça quando de seu interrogatório judicial.

Assim, analisando o conjunto probatório, observo que carece de justa causa, uma vez que não se comprovou a ocorrência da ameaça, tendo em vista que as provas produzidas são deveras dúbias.

Isso porque o Direito Penal deve ser aplicado, somente, quando se tem a plena e irrefutável convicção de que a pessoa a quem se imputa a pratica de algum delito efetivamente o cometeu, o que não acontece no caso em tela, tendo em vista a inexistência de justa causa contra o acusado, mas somente indícios colhidos na fase inquisitorial, o que certamente embasou a denúncia.

Entretanto, diante dos postulados constitucionais do contraditório e ampla defesa, provas exclusivamente indiciarias não podem embasar uma condenação, sob pena de inconstitucionalidade.

Não havendo prova suficiente para condenação deve o juiz, em respeito ao Princípio Constitucional do “in dubio pro reo”, absolver o acusado.

A máxima latina acima exposta versa sobre a Garantia Constitucional da presunção de inocência, consagrada no Texto Constitucional de 1988 pelo Constituinte Originário, com o escopo de defender o acusado de condenações injustas através de provas dúbias, ou mesmo, da ausência destas.

No presente caso, observo a necessidade da aplicação do instituto, ante a falta de provas concretas da autoria do crime de ameaça, tendo em vista que nao ha prova concreta e suficiente para a condenação de Ademir.

Neste sentido também já decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAQAO CRIMINAL —VIAS DE_FATO E AMEAQA NO AMBIENTE DOMESTICO —A_BSOLVIÇÃO —APROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAQAO - PRETENSAO MINISTERIAL PARA CONDENAQAO — INEXISTENQIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA — APLICAQAO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - ADOQAO DO PARECER DA PGJ PER RELATIONEM — JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “[...] para que reste configurado 0 crime de ameaça , necessário que as ofensas proferidas pelo agente provoquem, na vitima, fundado temor de que possa sofrer mal injusto e grave [...].” (TJMT, RAC 38183/2014) [...], ante a fragilidade de elementos fatico-probatorios da autoria da contravenção penal descrita na denúncia, não ha como caracterizar o delito, que teve inclusive sua materialidade comprovada apenas pelo Boletim de Ocorrência de fls. O8, sendo a absolvição medida que se impõe, por forca do principio do" in dubio pro reo", posto que uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios [...]."(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça —Parecer da i. PGJ n° 003535-O12/2015)(N.U 0005660-52.2015.8.11.0006, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)”

Ressalto que para a propositura da ação, cabe ao Órgão Ministerial apenas aferir a existência de indícios de materialidade e autoria, como no caso dos autos, porém, para a existência de um decreto condenatório é mister a existência de justa causa, ou seja, comprovação da autoria e materialidade delitiva, o que, Inexiste no presente feito.

Portanto, com a ausência de prova cabal da autoria do delito de ameaça, imputado ao réu, entendo que não estão presentes os requisitos necessários a condenação criminal, sendo a absolvição do acusado, medida de rigor.

Por outro lado, quanto ao delito de lesão corporal do filho YURI BRENDON SANTOS DA SILVA, a mesma logica absolutória não se aplica em questão, muito menos a teoria da finalidade da pena, uma vez que a palavra da vítima, ouvida na fase inquisitiva, o laudo pericial que comprova a lesão leve sofrida e o interrogatório do agente, que corrobora a autoria delitiva, formam a justa causa delitiva para fundamentar a condenação.

Neste contexto, aponta a defesa que o réu voltou a viver com a esposa FRANCIELE DOS SANTOS e que, atualmente, o seu filho YURI BRENDON, ora vítima, trabalha com o acusado e, devido a situação entabulada na denúncia já ter sido superada pela família, que eventual condenação não surtira o efeito e a finalidade da pena, pois causaria nova instabilidade familiar.

Ao analisar o caput do artigo 59 do Código Penal, podemos concluir que nosso sistema penal adota uma teoria mista ou unificada da pena. Por sua vez, a teoria apregoa que a pena tem natureza retribuía, na medida em que reafirma a ordem jurídica, com a observação da culpabilidade e retribuição, mas tem como finalidade tanto a prevenção como a educação e correção. A pena, portanto, deve tanto retribuir o mal do crime quanto prevenir futuras infrações.

Dessa maneira, ainda que a pena em concreto não retribua o mal causado pela lesão, como aponta a defesa, necessário ainda que ela cumpra a sua segunda finalidade, vez que essa atinge toda a sociedade, ou seja, o móvel preventivo da reprimenda! Consequentemente, impossível se falar em absolvição no caso concreto, sob pena de ilegalidade, dada a vigência da regra do artigo 59 do CP.

Pois bem, para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a justa causa (prova de autoria e da materialidade) do tipo previsto no artigo 129, caput, do CP, 0 qual vale a transcrição:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

O bem jurídico penalmente protegido no crime sob comento é a integridade corporal e a saúde humana, isto é, a incolumidade do indivíduo.

A conduta típica do crime consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal de outrem. Ofensa a integridade corporal compreende a alteração, anatômica ou funcional, interna ou externa, do corpo humano, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas.

Especifica o artigo 158 do Código de Processo Penal que, nas infrações que deixarem vestígios materiais, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Entretanto, pode ser que os vestígios tenham desaparecido, o que, geralmente, ocorre quando as lesões leves, uma vez curadas, desaparecem, inexistindo possibilidade dos peritos terem acesso, ainda que indireto ao objeto a ser analisado. Neste caso, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas que presenciaram a agressão ou viram as lesões.

Compulsando os autos tenho que há justa causa suficiente para um decreto condenatório, pelas razoes que passo a expor.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio auto de prisão em flagrante delito, pelo prontuário de atendimento médico e mapa topográfico de fls. 22, 24 e 25 e pelo boletim de ocorrência, todos na ref. 01 e ainda, pelas declarações prestadas pela vítima e testemunha na fase inquisitiva, corroboradas pelo interrogatório judicial.

A autoria também resta demonstrada, uma vez que em juízo o acusado afirma que deu um tapa no filho.

Neste contexto, friso que a palavra da vítima deve ser considerada de maneira impar para embasar a condenação, pois em crimes praticados no âmbito familiar, dificilmente haverá testemunhas que presenciaram a agressão, como ocorreu em tela.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, as quais são corroboradas pelas provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, tenho que um decreto condenatório é medida de rigor, posto não se confirmar em concrete as teses defensivas, por incompatibilidade logica entre a conduta do agente, as provas apresentadas e o resultado produzido.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

"GAB|NETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAQAO CRIMINAL (417) APELANTE: HANTUNIS RAEAEL NETO DE MENLOAPELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EIVIENTA APELAQAO CRIMINAL — LESAO CORPORAL —ARTS. 129 DO CODIGO PENAL — PRETENDIDA ABSOLVIQAO — IMPOSSIBILIDADE — PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS — RELEVANTE~PALAVRA DA VITIMA — CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO — CONDENAQAO MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. Mostra-se inviável o pedido absolutório, porquanto está devidamente demonstrado que o apelante, enquanto agredia sua esposa, atingiu a menor Maria Rita de Almeida Moraes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito. (N.U 0049663-39.2016.8.11.0077, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)"

Em relação a aplicação da pena, observo que inexistirem circunstancias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes valoráveis. Em que pese a confissão do agente ter corroborado para a condenação, aplica-se em tela a sumula 231 do STJ.

Finalmente, na o concorrem causas de aumento ou diminuição de pena.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente em parte a denúncia para, com fundamento no artigo 386, VII do CPP, absolver o acusado do crime de ameaça e, com espeque no artigo 387 do Código de Processo Penal, condená-lo pela prática do crime do artigo 129, caput, do CP, de modo que passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. (..)”
(Id. 73805956).

Compulsando os autos, entendo deva ser reformada a sentença condenatória.

Em que pese o apelante busque nas razões recursais a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, restou claro que a condenação foi proferida unicamente com base no depoimento do acusado, visto que nenhuma das testemunhas/informantes compareceram em juízo.

Assim estabelece o art. 155, do CPP:

“
155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” (sic)

Conforme se observa, nos termos do art. 155, do CPP, o decreto condenatório não pode se fundar unicamente em elementos colhidos durante a fase extrajudicial, podendo serem utilizados somente para corroborar com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Oportuno, trago a orientação de nossas Cortes Superiores:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido.

(HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094

DIVULG 16-05-2022

PUBLIC 17-05-2022)”

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(AP 880, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...)

2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 351.053/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Adoto ainda o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.

O art. 155, do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios. Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o non liquet, impondo-se a absolvição por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

(N.U 0021250-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

No caso concreto, a única prova produzida em juízo é a confissão parcial do réu, que admitiu ter dado um tapa em seu filho (vítima).

Tratando-se de confissão, esta, por si só, não pode ensejar uma condenação, devendo ser analisada conjuntamente com outros elementos de provas produzidas, visto que, isoladamente, tem seu valor reduzido, consoante art. 197, do CPP.

“
Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. ” (sic).

Pelas consequências danosas e irreparáveis que uma decisão condenatória penal pode trazer ao acusado, é que se exige a certeza da ocorrência do crime (materialidade) e comprovação inequívoca da autoria delituosa para se legitimar uma condenação. Na dúvida, deve o acusado ser absolvido sempre, em homenagem ao princípio jurídico “in dubio pro reo”.

A propósito, colhe-se ensinamentos do mestre Nelson Hungria:

“A
verossimilhança
, por maior que seja, não é jamais a
verdade
ou a
certeza
, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um
possível
delinquente é condenar um
possível
inocente” (Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, p. 65).

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

No mesmo sentido, é a lição de Aury Lopes Jr. e Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal, restando prejudicado os demais pedidos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Ademir Pereira da Silva, e, de ofício absolvo-o da conduta imputada, ante a ausência de prova judicializada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023